Tribunal: STJ
Processo: 2135437-42.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181389 - SP (2024/0430415-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
RAPHAEL RANGEL PEREIRA - SP445541
RODRIGO OLIVEIRA GIESTAS PAIONE - SP465619
RECORRIDO
: ANDRE PARANZINI FARIA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAVAN - SP168638
MATHEUS DELAZARI SANTACROCE - SP377561
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO CPC). SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA
EXTINTA. DIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS QUE PARTICIPARAM
DA LIQUIDAÇÃO (ARTS. 1.033, 1.109 E 1.110 DO CC). INCLUSÃO DE
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA (ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC;
DO CC).
ART. 50
ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA COM PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (ARTS. 525, § 11, E 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC). ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10, DO
CPC). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em execução de título
extrajudicial contra acórdão que, acolhendo exceção de pré-
executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do administrador não
Documento eletrônico VDA52212820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: c083501b-7c3d-4915-9f65-07aad8ae65db

sócio, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, e manteve o redirecionamento do feito
exclusivamente aos sócios que assumiram o passivo no distrato.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorre em
negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto a alegada
preclusão consumativa (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (ii) é
possível dispensar o incidente de desconsideração e, com base no
do CPC, incluir administrador não sócio no polo passivo; (iii) há
art. 110
violação dos arts. 507 e 914 do CPC pela utilização da exceção de pré-
executividade para reconhecimento de ilegitimidade passiva com prova
documental; e (iv) é indevida a condenação em honorários
sucumbenciais à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais, inclusive
a inexistência de preclusão consumativa, ao admitir a via da exceção de
pré-executividade para reconhecimento de ilegitimidade com base em
prova pré-constituída, ainda que em sentido desfavorável ao recorrente.
4. Sucessão processual do passivo de pessoa jurídica extinta, por
liquidação voluntária anterior à constituição formal do débito, direciona-
se aos sócios que assumiram as obrigações no distrato, não
alcançando, sem o incidente próprio, o administrador não sócio.
5. A exceção de pré-executividade é adequada para veicular matéria de
ordem pública e questões comprováveis por prova pré-constituída,
inclusive ilegitimidade passiva, sem necessidade de dilação probatória.
A revisão das premissas fático-probatórias relativas a condição de
administrador e a ausência de atos abusivos atrai o óbice da
e a consonância do acórdão com a jurisprudência desta
Súmula 7/STJ,
Corte atrai a Súmula 83/STJ.
6. Os honorários sucumbenciais são devidos ao excipiente quando
acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução em
relação a ele, por força do princípio da causalidade, suportando os ônus
quem deu causa ao incidente (art. 85, § 10, do CPC).
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52212820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: c083501b-7c3d-4915-9f65-07aad8ae65db

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52212820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: c083501b-7c3d-4915-9f65-07aad8ae65db

RECURSO ESPECIAL No 2181389 - SP (2024/0430415-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
RAPHAEL RANGEL PEREIRA - SP445541
RODRIGO OLIVEIRA GIESTAS PAIONE - SP465619
RECORRIDO
: ANDRE PARANZINI FARIA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAVAN - SP168638
MATHEUS DELAZARI SANTACROCE - SP377561
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO CPC). SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA
EXTINTA. DIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS QUE PARTICIPARAM
DA LIQUIDAÇÃO (ARTS. 1.033, 1.109 E 1.110 DO CC). INCLUSÃO DE
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA (ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC;
DO CC).
ART. 50
ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA COM PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (ARTS. 525, § 11, E 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC). ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10, DO
CPC). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em execução de título
extrajudicial contra acórdão que, acolhendo exceção de pré-
executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do administrador não
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

sócio, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, e manteve o redirecionamento do feito
exclusivamente aos sócios que assumiram o passivo no distrato.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorre em
negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto a alegada
preclusão consumativa (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (ii) é
possível dispensar o incidente de desconsideração e, com base no
do CPC, incluir administrador não sócio no polo passivo; (iii) há
art. 110
violação dos arts. 507 e 914 do CPC pela utilização da exceção de pré-
executividade para reconhecimento de ilegitimidade passiva com prova
documental; e (iv) é indevida a condenação em honorários
sucumbenciais à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais, inclusive
a inexistência de preclusão consumativa, ao admitir a via da exceção de
pré-executividade para reconhecimento de ilegitimidade com base em
prova pré-constituída, ainda que em sentido desfavorável ao recorrente.
4. Sucessão processual do passivo de pessoa jurídica extinta, por
liquidação voluntária anterior à constituição formal do débito, direciona-
se aos sócios que assumiram as obrigações no distrato, não
alcançando, sem o incidente próprio, o administrador não sócio.
5. A exceção de pré-executividade é adequada para veicular matéria de
ordem pública e questões comprováveis por prova pré-constituída,
inclusive ilegitimidade passiva, sem necessidade de dilação probatória.
A revisão das premissas fático-probatórias relativas a condição de
administrador e a ausência de atos abusivos atrai o óbice da
e a consonância do acórdão com a jurisprudência desta
Súmula 7/STJ,
Corte atrai a Súmula 83/STJ.
6. Os honorários sucumbenciais são devidos ao excipiente quando
acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução em
relação a ele, por força do princípio da causalidade, suportando os ônus
quem deu causa ao incidente (art. 85, § 10, do CPC).
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO
INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER (CONDOMÍNIO) interposto com
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

fundamento no
III,
, da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador Arantes Theodoro,
assim ementado:
Cessão de direitos de bens imateriais. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade. Dissolução e liquidação da empresa
ocorridas antes da formal constituição do débito. Redirecionamento que
deve se dar em face dos sócios que se responsabilizaram no distrato.
Artigos 1.033, 1.109 e 1.110 do CC. Inclusão do administrador cujo
fundamento tem o feitio de desconsideração da personalidade jurídica.
Medida que então dependia da instauração do incidente indicado no
artigo 134 do CPC. Requerimento nesse sentido não formulado.
Ilegitimidade passiva reconhecida. Acolhimento da exceção que tornava
cabível a fixação de honorários advocatícios. Recurso improvido. (e-STJ,
fl. 58)

Nas razões de seu apelo nobre, CONDOMÍNIO apontou
negativa de
(1)
vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso II, do CPC;
negativa de vigência ao
(2)
do CPC;
violação do
e 914 do CPC;
subsidiariamente, ofensa ao
art. 110
(3)
art. 507
(4)
§ 10, do CPC (e-STJ, fls. 75-96).
art. 85,
Houve apresentação de contrarrazões por ANDRÉ PARANZINI FARIA
(ANDRÉ), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não
provimento (e-STJ, fls. 112/118).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial que discute, no âmbito de execução de título
extrajudicial, a adequação da exceção de pré-executividade para afastar a inclusão de
administrador no polo passivo, a necessidade de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para responsabilização do administrador e a possibilidade de
fixação de honorários quando acolhida a exceção com extinção parcial da execução.
O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação jurisdicional
(1)
–
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso II, do CPC;
houve violação ao
(2)
art. 110
do CPC;
houve violação do
e 914 do CPC; e
se a condenação em
(3)
art. 507
(4)
honorários violou o princípio da causalidade – violação do
§ 10, do CPC.
art. 85,
O recurso não comporta provimento.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional
CONDOMÍNIO aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso II, do
CPC no acórdão recorrido, em virtude da omissão quanto a incidência da preclusão
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

consumativa do direito de ANDRÉ e questionar a decisão que deferiu a sua inclusão no
polo passivo da execução.
A irresignação, contudo, não prospera.
Verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda que de forma
concisa, enfrentou a questão suscitada, conforme se extrai dos seguintes trechos do
acórdão recorrido:
(...) Aqui se cuidava de execução fundada em contrato de cessão de
direitos de bens imateriais, tendo o exequente pleiteado a inclusão no
polo passivo das empresas sócias da devedora e de seu administrador,
isso ao argumento de que a pessoa jurídica havia sido extinta.
O agravado apresentou exceção de pré- executividade na qual apontou
sua ilegitimidade para a causa, alegação que foi acolhida pelo Juiz na
decisão contra a qual o agravante aqui se insurge.
Pois em que pese o inconformismo do recorrente, assim havia mesmo
de ser.
Segundo a construção jurisprudencial, a exceção de pré-executividade,
então sem previsão no direito positivo, estava reservada ao apontamento
de questões puramente formais impeditivas da continuidade da
execução e que pudessem ser de pronto reconhecidas, isto é, já de
plano, sem necessidade de produção de provas ou aferição valorativa
aprofundada sobre fatos.
A
que instituiu o atual Código de Processo Civil, veio a
Lei 13.105/2015,
admitir aquela sorte de objeção em seus artigos 525 § 11 e 803
parágrafo único, basicamente para veiculação de alegação daquela
mesma sorte.
Pois essa era mesmo a situação verificada no caso concreto, já que o
agravado pretendia ver reconhecida sua ilegitimidade com base nas
provas documentais acostadas aos autos, o que autorizava o
recebimento e conhecimento daquele pedido em sede de exceção de
pré-executividade. (e-STJ, fls. 59/60)

E, ao apreciar os embargos de declaração, complementou:
(...)
O embargante afirma que ao assim decidir o acórdão incorreu em
omissão, já que não se manifestou sobre a alegação de “preclusão
consumativa do direito do EMBARGADO questionar a r. decisão do MM.
Juízo de 1o grau que deferiu a sua inclusão no polo passivo da
execução”.
(...)
Como se confere a fls. 57 e seguintes, o acórdão textualmente indicou as
razões pelas quais concluiu que o recurso não havia de ser provido,
tendo para isso abordado expressamente os temas ora apontados como
omissos pelo embargante.
Assim, o acórdão consignou que “o agravado pretendia ver reconhecida
sua ilegitimidade com base nas provas documentais acostadas aos
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

autos, o que autorizava o recebimento e conhecimento daquele pedido
em sede de exceção de pré-executividade”.
Ora, se a exceção de pré-executividade foi reconhecida como via
adequada à formulação daquele pleito mesmo naquela fase do processo,
consequentemente não se viu caracterizada a suposta preclusão
consumativa. (e-STJ, fls. 70/71)

Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a matéria
foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO.
VALOR.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
[...]
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.712.185/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
12/9/2025)

No caso, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente.
Assim, não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso II, do CPC, pois
o Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou de forma suficiente as razões de seu
convencimento, observando o dever de fundamentação das decisões judiciais.

(2) Da alegada violação do
do CPC
art. 110
CONDOMÍNIO sustenta ser desnecessária a instauração do Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), bastando a sucessão processual
prevista no
do CPC, razão pela qual o acórdão recorrido teria violado o referido
art. 110
dispositivo federal.
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

O Tribunal de Justiça de São Paula, contudo, distinguiu corretamente a
sucessão processual da pessoa jurídica extinta, hipótese em que o passivo é transferido
aos sócios que participaram da liquidação (art. 1.110 do Código Civil), da pretensão de
responsabilizar pessoalmente o administrador não sócio.
Concluiu, com acerto, que a inclusão do administrador com base
em encerramento irregular ou confusão patrimonial “tem o feitio de desconsideração da
personalidade jurídica”, medida excepcional que exige a instauração do IDPJ (arts. 133 e
seguintes do CPC), com contraditório e ampla defesa:
E como se vê a fls. 465/466 dos autos de origem, a ficha cadastral da
JUCESP indicava que a pessoa jurídica devedora fora mesmo
dissolvida, o que se deu por meio de distrato, ficando a responsabilidade
pelo passivo a cargo das sócias Latam Rapid Medical LLC e Rapid
Latam Medical LLC.
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal
também indicava que a devedora originária fora extinta “por
encerramento liquidação voluntária” (fls. 409 dos autos de origem).
Certo, portanto, ter havido em face da dissolução a correspondente
liquidação da empresa, ato final do processo de extinção.
A extinção se deu em 11 de março de 2.019, ou seja, antes da formal
constituição do débito, já que a execução foi distribuída em 23 de abril
de 2.019.
De lembrar que segundo o regime da lei a sociedade adquire
personalidade jurídica com a inscrição de seu ato constitutivo no registro
próprio (artigo 985 do Código Civil), passando a partir de então a ser
titular de direitos e obrigações e a ter existência distinta de seus sócios,
nessa condição permanecendo até que seja extinta (artigo 1.033), o que
só ocorre com o término da liquidação que sucede à dissolução (artigo
1.109).
(...)
Logo, ante a extinção da empresa constituída sob a forma de sociedade
antes a constituição formal do débito, caso era mesmo de se autorizar o
direcionamento em face dos respectivos sócios, o que ocorre a título de
sucessão nos termos do artigo 1.110 do Código Civil.
(...)
Contudo, base não havia mesmo para que o administrador respondesse
pelo débito, já que as alegações do credor em tese poderiam justificar a
desconsideração da personalidade jurídica com fundamento de desvio
de finalidade e confusão patrimonial, mas sem que isso ocorresse o
agravado não podia ser diretamente acionado pelo credor.
De lembrar que a lei disciplina a forma pela qual deve-se dar a
desconsideração da personalidade jurídica.
Tal medida pode ser postulada em qualquer fase do processo, dando
ensejo à instauração de incidente para o qual os interessados serão
chamados e no qual deve ser apresentada prova dos fatos que
autorizam o levantamento do véu da personalidade jurídica.
(...)
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

Aqui, no entanto, o credor optou por não postular aquela medida em face
do administrador. (e-STJ fls. 60-63)

Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do STJ,
segundo a qual a responsabilização de administrador não sócio demanda os requisitos do
do CC (abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial), a
art. 50
serem apurados no incidente próprio.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ROMPIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ATIVOS
FINANCEIROS
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
VIOLAÇÃO
DO

II,
DO
NCPC.
NÃO
CONFIGURADA.
ART.
1.022,
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
§ 5.o, DO CDC
ART. 28,
(TEORIA MENOR) QUE NÃO EXIGE A PRÁTICA DE ATOS
FRAUDULENTOS,
MAS
NÃO
POSSUI
A
HIPÓTESE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR.
DO CC
ART. 50
(TEORIA MAIOR) QUE PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO
ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO, MAS EXIGE QUE AS OBRIGAÇÕES
CONTRAÍDAS TENHAM SIDO REALIZADAS COM EXCESSO DE
PODER OU DESVIO DO OBJETO SOCIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE NÃO INDICOU NENHUMA PRÁTICA DE ATO IRREGULAR OU
FRAUDULENTO
PELO
ADMINISTRADOR
NÃO-SÓCIO.
RESPONSABILIZAÇÃO
INDEVIDA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. Esta Corte já consolidou o entendimento de que nas relações
jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior,
segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é
medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das
pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a
responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso,
causaram a terceiros, nos termos do
do CC.
art. 50
4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio,
por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre
de atos praticados pelo administrador em relação as obrigações
contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social.
5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é
subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. No
caso dos autos, não foi consignada nenhuma prática de ato
irregular ou fraudulento do administrador.
6. O
do CC, que adota a teoria maior e permite a
art. 50
responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado
em conjunto com o parágrafo 5o do
do CDC, que adota a teoria
art. 28
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos
previstos no caput do
do CDC permitindo a desconsideração da
art. 28
personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou
pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito.
Microssistemas independentes.
7. As premissas adotadas pelo Tribunal de origem não indicaram
nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não-
sócio.
8. Assim, não havendo previsão expressa no código consumeirista
quanto à possibilidade de se atingir os bens do administrador não-
sócio, pelo simples inadimplemento da pessoa jurídica (ausência de
bens) ou mesmo pela baixa registral da empresa executada, é
forçoso reconhecer a impossibilidade de atribuição dos efeitos da
desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não-
sócio.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.658.648/SP,
julgado em
DJe de

7/11/2017,
20/11/2017 – sem destaque no original)

Por isso, incide a Súmula 83/STJ.
De igual modo, a pretensão recursal de afastar as premissas de que o
recorrido é administrador (e não sócio) e de que não houve abuso comprovado esbarra
na Súmula n. 7 do STJ, pois exigiria reinterpretação de atos societários e reexame
probatório.
Assim, no caso, não se pode conhecer do recurso nesse ponto.

(3) Da alegada violação dos arts. 507 e 914 do CPC
CONDOMÍNIO sustenta que a inclusão dos sócios foi regularmente deferida e
que o questionamento a essa sucessão processual por simples petição, através de
exceção de pré-executividade, ofende o devido processo legal, resultando em uma
inadequação da via eleita.
Afirma que o Tribunal de Justiça de São Paulo ao aceitar a utilização da
exceção de pré-executividade negou vigência ao
do CPC.
art. 914
O Tribunal bandeirante, ao analisar o agravo de instrumento do
CONDOMÍNIO, concluiu que a ilegitimidade passiva de ANDRÉ pôde ser reconhecida de
plano, com base em provas documentais já acostadas, que evidenciavam sua condição
de mero administrador, e não de sócio responsável pelo passivo da empresa extinta,
conforme já transcrito no tópico anterior.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a exceção de pré-
executividade é cabível para matérias de ordem pública e questões demonstráveis por
prova pré-constituída, sem dilação probatória.
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE PARA AFASTAR SUCESSÃO PROCESSUAL
DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PELOS SEUS SÓCIOS.
INSURGÊNCIA DA CREDORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de
ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições
da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza,
liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e
a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.101.046/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025)

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, portanto, está em plena
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual incide a
segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência,
Súmula 83/STJ,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
Ademais, eventual revisão da conclusão das instâncias ordinárias no sentido
de que a ilegitimidade pôde ser reconhecida de plano, com base em prova documental
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Incidem, portanto, os óbices referidos também nesse ponto, o que impede o
conhecimento do recurso.

(4) Dos honorários de sucumbência (violação do
§ 10, do CPC)
art. 85,
CONDOMÍNIO se insurge contra a condenação em honorários, sob o princípio
da causalidade.
Sem razão.
Pelo princípio da causalidade, suporta os ônus sucumbenciais quem deu
causa à instauração do processo ou do incidente.
No caso, o CONDOMÍNIO requereu a inclusão de ANDRÉ no polo passivo;
acolhida a exceção de pré-executividade, com a extinção da execução em relação ao
excipiente, é devida a verba honorária em seu favor.
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO E NOTA PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SÚMULAS 233 E 258/STJ. MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM
CURSO. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
VERBA A CARGO DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO
SÚMULA 83/STJ.
INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. Consoante entendimento vigente nesta Casa, os honorários de
sucumbência devem ser impostos ao exequente quando for
acolhida a objeção de pré executividade para extinguir o
procedimento executivo.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo o acolhimento da
exceção de pré executividade, o proveito econômico equivalerá ao
montante do débito executado, que deve servir de parâmetro para o
cálculo dos honorários de sucumbência.
7. Sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os honorários
sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou
do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
8. A jurisprudência deste Superior Tribunal se firmou no sentido de que
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno
que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.452.234/PR,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
CPC/2015
ESTADUAL QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE QUE PERDEU OBJETO APÓS ACOLHIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO EM
SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente,
adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o princípio
da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que
deu causa à instauração da demanda ou do incidente" (AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2.167.954/SP,
Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
15/6/2023
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência do
STJ, concluiu que "não é possível atribuir à parte agravada o ônus do
custeio dos honorários relativos à exceção de pré-executividade, visto
que a própria agravante deu causa à perda de objeto, na medida em que
já havia empregado os meios necessários ao alcance de sua finalidade".
4. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do
STJ, o apelo nobre encontra óbice na
que incide pelas
Súmula 83/STJ,
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.265.864/PR,
Turma, julgado em
DJe de
21/08/2023,
25/8/2023)

A orientação desta Corte é pacífica nesse sentido, o que, novamente, atrai a
incidência da
impedindo o conhecimento do recurso nesse tópico.
Súmula 83/STJ,
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA51960988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:10
Código de Controle do Documento: 8c9dd691-32bb-4fe3-b882-7f5545bb8cc0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.181.389 / SP
Número Registro: 2024/0430415-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10138271020198260224
20240000458812
20240000638887
21354374220248260000
2135437422024826000050000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING
CENTER
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
RAPHAEL RANGEL PEREIRA - SP445541
RODRIGO OLIVEIRA GIESTAS PAIONE - SP465619
RECORRIDO
: ANDRE PARANZINI FARIA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAVAN - SP168638
MATHEUS DELAZARI SANTACROCE - SP377561
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52208922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:45
Código de Controle do Documento: 16ab7f2c-6b2b-4ea3-a52b-1caa4a848d36

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:45
Código de Controle do Documento: 16ab7f2c-6b2b-4ea3-a52b-1caa4a848d36